Tribunal: TJDFT
Processo: 0751067-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ISENÇÃO IRPF. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI N. 7.713/88. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO.
1. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88.
3. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com cegueira monocular por mais de um laudo, inclusive de natureza oficial, emitido pelo próprio agravado. Ademais, o relatório médico apresenta detalhamento de seu quadro clínico, tornando prescindível a prévia submissão administrativa do pedido de isenção ao órgão público. É certo que os documentos produzidos não foram submetidos ao exercício do contraditório, mas, no caso específico, há elementos robustos para autorizar a concessão do benefício.
4. A despeito da probabilidade do direito, a redução do valor pago, a título de contribuição previdenciária, por demandar cálculo para apuração do limite do benefício, deverá se submeter ao prévio exercício do contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.